Tribunal: STF
Processo: RE 1298070
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou improcedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei estadual nº 7.818/2017. Eis a ementa do acórdão:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 7.818/2017. DETERMINAÇÃO PARA COLOCAÇÃO NAS EMBALAGENS E RÓTULOS DE PRODUTOS DE BELEZA, HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PRESERVATIVOS DA ADVERTÊNCIA: ‘VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER É CRIME. DENUNCIE. LIGUE 180 – LEI MARIA DA PENHA N. 11.340/2006’. 
    Representação de inconstitucionalidade da Lei 7.818/2017 porque: a) teria havido usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais relativas à produção e consumo (artigo 24, V, da CRFB/88, e artigo 74, V, da CERJ/89); b) teria sido editada violando a iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e direção superior da administração pública estadual (artigos 112, § 1º, II, ‘d’, e 145, II). 
    Inocorrência de usurpação da competência da União. Com efeito, a competência para legislar sobre produção e consumo é concorrente entre os entes, cabendo à União legislar sobre as regras gerais e os Estados e Municípios somente complementá-las. Ocorre que a legislação federal trazida à baila pelo representante (Lei Federal n. 9.782/1999), para o fim de afastar o regramento pela lei estadual impugnada, dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto que a lei estadual em questão em nada interfere na saúde pública, na parte técnica da produção ou na escolha do tipo de embalagem que ofereça segurança sanitária, pois simplesmente manda anexar às embalagens, já confeccionadas de acordo com a legislação federal, a simples advertência ‘Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180 – Lei Maria da Penha n. 11.340/2006’. 
    No que tange à alegada violação à regra da iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, melhor sorte não tem o representante. 
    O representante alega afronta aos artigos 112, § 1º, II, ‘d’ e 145, II, da CERJ. 
    Violação da iniciativa do chefe do Poder Executivo que não se verifica. 
    Propositura legislativa que em nada afeta as atribuições dos órgãos estaduais competentes já existentes, destinados a fiscalizar a produção e o consumo e de proteção ao consumidor. Em nada inova em suas atribuições. 
    IMPROCEDÊNCIA do pedido. Unânime”.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 24, V, da CF.
    3.  O recurso extraordinário não merece ser provido, uma vez que o Tribunal de origem, ao consignar que “a Lei em questão em nada dispõe a respeito, ou seja, em nada interfere na saúde pública, na parte técnica da produção ou na escolha do tipo de embalagem que ofereça segurança sanitária, pois simplesmente manda anexar às embalagens, já confeccionadas de acordo com a legislação federal a simples advertência ‘Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180 – Lei Maria da Penha n. 11.340/2006’”, e ao concluir pela ausência usurpação da competência da União (art. 24, V, da CF), não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Esta Corte, ao julgar o RE 194.704, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, assentou que “nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais”.
    5.  Ademais, no julgamento da ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ressaltou a importância do compromisso do Estado brasileiro em promover ações para a prevenção da violência doméstica. Veja-se trecho pertinente do voto condutor da referida ação:
    “Para frear a violência doméstica, não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação. A mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado.
     (...) 
    Na seara internacional, a Lei Maria da Penha está em harmonia com a obrigação, assumida pelo Estado brasileiro, de incorporar, na legislação interna, as normas penais, civis e administrativas necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, tal como previsto no art. 7º, item c, da Convenção de Belém do Pará e em outros tratados internacionais ratificados pelo País. 
    Sob a óptica constitucional, a norma também é corolário da incidência do princípio da proibição de proteção insuficiente dos direitos fundamentais, na medida em que ao Estado compete a adoção dos meios imprescindíveis à efetiva concretização de preceitos contidos na Carta da República. A abstenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumprimento, em maior ou menor extensão, de finalidade imposta pelo Diploma Maior implicam situação da maior gravidade político-jurídica, pois deixou claro o constituinte originário que, mediante inércia, pode o Estado brasileiro também contrariar o Diploma Maior. 
    (...) 
    A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama providências na salvaguarda dos bens protegidos pela Lei Maior, quer materiais, quer jurídicos, sendo importante lembrar a proteção especial que merecem a família e todos os seus integrantes” (grifo acrescentado).
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
       Publique-se.
          Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator